Tribunal: TJSP
Processo: 1045141-31.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
CONCURSO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – EDITAL No DP-3/321/19 – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – INAPTIDÃO – Embora a investigação social seja regular e prevista em lei, os motivos indicados pela Administração não se adequam à previsão do Edital – Ilegalidade reconhecida – Candidata reintegrada nas fases seguintes do certame – Sentença que denegou a segurança reformada.
RECURSO PROVIDO.